Tribunal: TJSP
Processo: 0002028-80.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena base em seu mínimo legal; b) compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva; d) fixação do regime prisional aberto.

1. Condenação adequada.

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena base em seu mínimo legal; b) compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva; d) fixação do regime prisional aberto.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares coesos e livres de contradição. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso.
2. Acusado que ingressou no estabelecimento comercial e, aproveitando-se da falta de vigilância, subtraiu dois aparelhos celulares. Réu que foi abordado por policiais militares minutos depois, ocasião em que a res furtiva foi encontrada em suas vestes. Conduzido à delegacia, admitiu a prática do furto.
3. Dosimetria. Maus antecedentes que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência que deve ser compensada, integralmente, com a atenuante da confissão espontânea. Causas de aumento ou de diminuição da pena. Inexistentes.
4. Manutenção do regime prisional semiaberto. Reincidência que afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo a concessão do sursis.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.